Tribunal: TJMT
Processo: 1024503-45.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024503-45.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVARINO ALVES CARDOSO - CPF: 805.650.501-68 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO BELARMINO FERREIRA - CPF: 771.223.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TONI ALVES DE SOUZA - CPF: 700.836.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES E SITUAÇÃO DE FLAGRANTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO.
PRET
E
NSA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
.

POSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO INDEVIDA
DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
(
CIRCUNSTÂNCIA
DO CRIME
)
. FALTA DE PROVA DE QUE O ESPAÇO RELIGIOSO TENHA SIDO UTILIZADO PARA FACILITAR O DELITO OU ENVOLVER TERCEIROS. EXASPERAÇÃO FUNDADA EM MERA PRESUNÇÃO.

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL
,
EM JUÍZO
,
QUE DEVE SER VALORADA PARA FINS DE REDUÇÃO DA PENA.
PRETENDID
A
A ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO APLICADA EM 1/6, DIANTE DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

REGIME FECHADO MANTIDO.
PEDIDO
PARA PODER
RECORRER EM LIBERDADE INDEFERIDO. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 05 anos, 03 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei 11.343/06), sem imposição de pena de multa. A defesa pleiteou o reconhecimento da nulidade das provas por invasão domiciliar sem mandado judicial, a exclusão da valoração negativa da circunstância judicial relativa ao local do crime, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão:

2. As questões submetidas à apreciação consistem em:

(I) saber se houve nulidade da prova decorrente da entrada dos policiais na residência do apelante sem mandado judicial;

(II) saber se é válida a valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP
,
em razão do local onde os fatos ocorreram (centro religioso);

(III) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;

(IV) saber se é possível a aplicação da fração máxima do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06;

(V) saber se é cabível a fixação de regime inicial diverso do fechado;

(VI) saber se é possível a concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

3. Não se reconhece nulidade da prova decorrente da entrada no domicílio, pois os policiais agiram com base em fundadas razões e flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado, conforme jurisprudência consolidada.

4. A valoração negativa da circunstância judicial do local do crime foi indevida, pois inexistem elementos objetivos que demonstrem o uso da função religiosa como meio para o tráfico, tratando-se de especulação desprovida de respaldo fático.

5. A confissão espontânea do réu foi reconhecida, pois mesmo parcial, deve ser considerada como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

6. A fração de 1/6 aplicada ao tráfico privilegiado foi devidamente fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida (14,895 kg de maconha), sendo razoável diante da gravidade concreta do delito.

7. O regime fechado foi mantido em razão da quantidade e natureza do entorpecente, nos termos do art. 33, § 3o, do CP e conforme o Enunciado 47 das Câmaras Criminais Reunidas.

8. O pedido para recorrer em liberdade foi indeferido, pois ausente previsão legal para tutela antecipada criminal e presentes fundamentos que justificam a prisão cautelar.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso parcialmente provido.

T
eses de julgamento:

“1. O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar
sem mandado judicial em situações de flagrância, desde que presentes fundadas razões.”

“2. A valoração negativa da circunstância judicial do art. 59 do CP exige fundamentação concreta e não pode se basear unicamente na natureza do local dos fatos.”

“3. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

“4. A aplicação da fração mínima do redutor do tráfico privilegiado é válida quando devidamente fundamentada na expressiva quantidade de drogas apreendidas.”

“5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente, justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que ausente reincidência.”

“6. O pedido de recorrer em liberdade não encontra amparo legal quando formulado diretamente na apelação, devendo ser manejado por meio próprio.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI.

CP,
arts
. 33, §§ 2o e 3o; 59; 65, III, “d”.

CPP,
arts
. 157, § 1o; 302, I; 303.

Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
D
Je

10/11/2020.

T
JMT, N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, Rel. Hélio
Nishiyama
, DJE 21/06/2024.

TJMT, N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Rel. Rondon
Bassil

Dower
Filho, DJE 30/01/2025.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.271.301/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
23/05/2023.

TJMT, N.U 1000697-55.2024.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 15/04/2025.

TJMT, N.U 0007342-49.2018.8.11.0002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, DJE 07/03/2025.

TJMT, N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto, DJE 22/09/2021.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Evarino
Alves Cardoso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
,
em regime inicialmente fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, com aplicação do § 4o, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões recursais,
Evarino
Alves Cardoso
argui
u
, em
preliminar
, a nulidade das provas obtidas mediante
invasão domiciliar
, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente absolvição.

No mérito, pleite
ou
: a)
o
decote da circunstância judicial negativa
relativa ao local do crime (centro religioso)
; b)
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal
; c) a
aplicação da fração máxima de 2/3
na causa de diminuição do § 4o
,
do art. 33
,
da Lei de
Drogas; d
) a
fixação de regime inicial mais
brando
;

e
) a
restituição do telefone celular apreendido
.

Ao final,
prequestiona
a matéria legal e constitucional envolvida
, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 266208890).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Evarino
Alves Cardoso
(id. 266208890).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto,
preliminarmente
, a defesa requer o reconhecimento da nulidade processual, em razão da violação de domicílio perpetrada pelos policiais militares, sem mandado judicial e sem a existência de justa causa, circunstância que teria resultado na produção de provas ilícitas, nos termos do art. 157, §1o, do Código de Processo Penal.

PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

A defesa argumenta que a busca e apreensão realizada na residência dos apelantes seria ilícita por ausência de mandado judicial e de fundadas razões que justificassem a entrada no domicílio. No entanto, essa alegação não encontra amparo nos autos nem na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nos termos do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio cede diante da ocorrência de flagrante delito, hipótese verificada no presente caso. A entrada dos agentes foi precedida de fundadas razões, sustentadas nos seguintes fatos:

A equipe da ROTAM da Polícia Militar, tendo em vista que ao realizarem patrulhamento tático receberam denúncias anônimas de um motorista de aplicativo (UBER) que não quis se identificar,
“que acabara de deixar um
passageiro em uma residência ali próxima e que estava em posse de uma mala de cor preta que exalava forte odor aparentando maconha;
de posse destas informações a equipe de rotam deslocou até a residência informada na denúncia, onde naquele momento,
foi visualizado um indivíduo com as mesmas características e em posse de uma mala de cor preta conforme informada na denúncia em frente a referida residência; que ao perceber a aproximação da equipe de rotam, o suspeito adentrou rapidamente ao interior da residência,
onde a equipe fez o acompanhamento em seguida abordagem e após realizar a busca pessoal nada de ilícito foi encontrado,
porém, ao verificar o interior da mala de cor preta foi encontrado 15 (quinze) tabletes de substância análoga a maconha.
Ao ser questionado se havia algo mais de ilícito na residência,
o suspeito que se identificou como
E
varino

A
lves
C
ardoso
respondeu que não e ainda autorizou fazer busca na residência,
no entanto, nada mais de ilícito foi encontrado.”

Portanto, no caso concreto, a diligência policial foi motivada por fundadas razões, a partir de informações prévias sobre a ocorrência do crime no local. Durante a busca, foram encontradas substâncias entorpecentes, o que caracteriza situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, a entrada no domicílio se deu dentro dos limites legais, pois configurava hipótese de flagrante delito, afastando a necessidade de prévia autorização judicial. O STJ possui entendimento consolidado sobre essa matéria:

"O tráfico de drogas caracteriza crime permanente, de modo que o estado de flagrância persiste enquanto houver a posse ilícita do entorpecente, autorizando o ingresso forçado no domicílio sem necessidade de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto."
(STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020).

A propósito
,
este também é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Diante do quadro fático, as diligências policiais foram realizadas com base em fundadas suspeitas e razões, visto que amparadas em
denúncia específica
acerca do paciente e do suposto delito praticado;
contexto de fuga ao avistar a guarnição
; e informação por parte do investigado sobre a existência de entorpecentes no interior do domicílio,
além do ingresso ter sido franqueado aos agentes
.”
(N.U 1013130-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

“
A abordagem policial foi fundamentada em denúncia anônima prévia e em diligências que corroboraram a identificação do suspeito, atendendo às exigências de investigação preliminar antes da entrada no domicílio.
(...)
O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, permitindo a entrada à residência em estado de flagrância com fundamento no art. 303 do CPP
. A análise das provas, incluindo depoimentos de policiais e evidências materiais apreendidas, recomenda o prosseguimento do feito para fase instrutória, garantindo ampla defesa e contraditório. (...) Teses de julgamento: “
O tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza ingresso domiciliar em situação de flagrância, ainda que em decorrência de denúncia anônima corroborada por diligências preliminares.
(N.U 1028177-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, publicado no DJE 30/01/2025).

Diante do exposto, temos que a atuação policial esteve plenamente amparada pela legislação e pela jurisprudência pátria, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida em relação a esta questão.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Superada tal questão, observa-se que não há insurgência quanto à materialidade e à autoria do delito de tráfico de drogas descrito na peça acusatória, porquanto o apelo se restringe a postular a readequação dosimétrica, especialmente no que tange ao afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
RESTA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

I)
D
a análise das Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME deve ser considerada de forma desfavorável
, pois, apesar de ter sido encontrado a droga na residência do acusado, todavia,
referido imóvel trata de um centro de umbanda, cujo no momento havia várias pessoas aguardando serem atendidas pelo increpado umbandista
, cujo esse contexto demanda maior reprovabilidade em sua conduta criminosa, ao ponto de ser considerado essa circunstância judicial desfavoravelmente. (...)

Assim, tendo em vista que encontra reconhecido uma única circunstância judicial desfavorável ao réu, qual seja, CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL referente ao art. 59 do CP, então, ELEVO a pena acima do mínimo legal, consistente em 07
(Sete
) meses e 15
(Quinze
) dias, utilizando a fração de 1/8
(Um

Oitavo)
, encontrando assim a PENA-BASE em
05
(Cinco
) anos, 07
(Sete
) meses e 15
(Quinze
) dias de reclusão.

(...)

Das Atenuantes e Agravantes

Na segunda fase da dosimetria da pena, NÃO vislumbro a ocorrência de nenhuma AGRAVANTE e nem ATENUANTE, sequer

da confissão
(CP
, art. 65, inc. III, alínea “
d
“
)
, como pretendido pela nobre defesa técnica do acusado, pelas razões neste ato fundamentado, razão qual mantenho a PENA PROVISÓRIA
06
(Seis
) anos, 03
(Três
) meses e 26
(Vinte
e
Seis)
dias de reclusão.

(...) Das Causas de Aumento e Diminuição de Pena

Na última fase da dosimetria da pena, NÃO reconheço e vislumbro eventual ocorrência de alguma majorante prevista no art. 40 e incisos previsto na lei 11.343/06
(Lei
de
Drogas)
. Por sua vez, não há como deixar de reconhecer pela causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas
(lei
11.343/
06)
, sendo assim, diminuo a reprimenda em 1/6
(Um

Sexto)
, vale dizer, em 01
(Um
) ano, e 19
(Dezenove
) dias. Desse modo, fixo a PENA EM DEFINITIVO no TOTAL DE 05
(Cinco
) anos, 03
(Três
) meses e 07
(Sete
) dias de reclusão.
” (extraído da sentença de id.
266208873
)
.

Quanto
a
neutralização
do vetor da
circunstância do crime
,

prevista no art. 59 do
Código Penal,
c
onstata-se que a circunstância
foi
valorada negativamente pel
o fato de o entorpecente ter sido encontrado no interior da residência do acusado
que
também

funciona
va
como
centro
religioso
de umbanda, local onde, no momento da diligência policial, havia pessoas aguardando atendimento espiritual.

Com
este
argumento
, o juízo singular entendeu tratar-se de fator que
demonstraria

maior reprovabilidade da conduta, utilizando-o como fundamento exclusivo para a elevação da pena
-base
acima do mínimo legal.

Entretanto, não se extrai dos autos qualquer elemento objetivo que comprove que o acusado
se valia
da condição de dirigente religioso ou do funcionamento do centro de umbanda para facilitar a prática do tráfico ou para ocultar a droga.

Além disso, t
ampouco há nos depoimentos testemunhais qualquer referência a eventual contaminação do espaço de culto com práticas ilícitas, muito menos que terceiros frequentadores da casa fossem expostos, incentivados ou envolvidos na conduta criminosa.

A presença de pessoas no imóvel, ainda que vinculadas a atividades religiosas, por si só, não revela elemento de maior gravidade ou dolo mais intenso, sendo insuficiente para caracterizar uma reprovabilidade acima da média da tipicidade penal prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

A jurisprudência pátria, em sua orientação majoritária, exige que, para que a circunstância do crime seja considerada desfavorável, haja prova segura de que as condições do fato extrapolam a normalidade da prática delitiva e evidenciem maior periculosidade do agente ou mais acentuado desprezo pelos valores jurídicos tutelados.

A utilização do espaço religioso como mera localização geográfica do fato não satisfaz esse critério
, bem como, o
simples fato de a droga estar armazenada na residência onde também ocorriam atividades religiosas não demonstra, de forma objetiva, que o espaço
religios
o foi instrumentalizado como meio para a consecução do delito.

Por conseguinte, a valoração negativa da circunstância do crime, com base exclusiva no uso do imóvel para fins religiosos, revela-se carente de substrato fático-jurídico consistente, configurando-se em indevida exasperação da pena-base por fator subjetivo e meramente especulativo.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base a título de circunstância do crime não se sustenta, devendo ser
neutralizada a sua
valoração
negativa.

Quanto ao
pleito de reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, tal alegação merece acolhimento, pois, ao ser interrogado na fase judicial,
confessou
que tinha ciência que havia drogas na mala encontrada em seu quarto
.

Com efeito,
“independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Isto posto, observa-se a necessidade de seu reconhecimento como atenuante.

Em outro ponto,
insurge-se a defesa contra a fração de 1/
6
aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado
, pugnando pela fração máxima de 2/3.

A teor do disposto no §4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, o que foi reconhecido pelo Magistr
ado
a quo
.

De outro lado, a jurisprudência é uníssona no sentido de que uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, desde que devidamente fundamentada, sob pena de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo (2/3).
(
AgRg
no HC n. 462.289/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
de 11/6/2019.
)

Com efeito consta nos autos, que o acusado fo
i
surpreendido na posse de expressiva quantidade de entorpecentes:
14
.895
kg de maconha
,
(
catorze quilogramas e oitocentos e noventa e cinco gramas
)
.

A natureza das substâncias
cannabis sativa L
. (maconha), com elevado potencial de causar dependência física e psíquica, aliada à significativa quantidade, reforça a gravidade concreta da conduta, denotando envolvimento que extrapola a atuação meramente eventual ou ocasional no tráfico de drogas, o que autoriza o
afastamento
da fração máxima de redução.

Vejamos jurisprudência aplicável em casos tais:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)
REDUÇÃO PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)

6. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), a significativa quantidade
e variedade de drogas
apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6, em respeito aos critérios de proporcionalidade e gravidade concreta do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“(...)

“
A expressiva quantidade de drogas apreendidas justifica a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6”.
(...)
”

(N.U 1000697-55.2024.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
publicado
no DJE 15/04/2025).

Portanto, no caso concreto, a causa de diminuição foi corretamente aplicada, mas em patamar reduzido (1/6), mediante fundamentação
que se apresenta clamorosa
, sem qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito à fração de 1/6 fixada na origem,
em face da grande quantidade de drogas,
motivo pelo qual afasto a tese de aplicação do redutor no patamar máximo de 2/3, mantendo-se a dosimetria conforme estabelecida na r. sentença
, neste ponto
.

Quanto a
o

“
pleito de modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto não merece prosperar
, pois, apesar de a pena definitiva do recorrente ter sido fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos e ausente a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a manutenção do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal. [...] De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito) anos, em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado.”
(N.U 0007342-49.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, publicado no DJE 07/03/2025).

Nesse ponto, também há de se
re
s
saltar
a grande quantidade de droga que impede
ao apelante iniciar o cumprimento no regime semiaberto inicialmente, tendo em mente que no Estado de Mato Grosso tal regime praticamente não existe e
os apenados o cumprem soltos com monitoramento eletrônico.

Quanto ao
direito de recorrer em
liberdade
,
também não prospera
.

É imperioso salientar, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que
o
pedido para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade deve ser formulado em sede de
habeas corpu
s "
e não como pedido in limine na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal (...)”
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021).

Com efeito,
“Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”
(
AgRg
no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022).
(N.U 1010451-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023).

A manutenção da prisão preventiva é cabível quando o agente permaneceu preso durante a instrução e a sentença impõe regime fechado, não havendo modificação fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia.
”
(N.U 1020354-17.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
publicado
no DJE 16/04/2025)
.

“A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal não tem o direito de recorrer em liberdade, salvo, quando o ato que originou a custódia cautelar padeça de ilegalidade.”
(N.U 0007527-74.2012.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022).

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

DOSIMETRIA

Tráfico de Drogas

O art.
33
d
a
Lei 11.343/2026
prevê pena de 0
5
a 1
5
anos de reclusão e multa.

1a Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
considerando
a presença das circunstâncias

judiciais
que dispões o
art. 42 da lei 11.343/06
(quantidade de droga
,
14.895 kg
)
, fixo a pena-base
acima do
mínimo legal, ou seja,
5
anos
e 10 meses
de reclusão e
583

dias-multa.

2a Fase:

Não
vislumbro a
presença de agravantes, mas r
econheço a atenuante da “confissão espontânea”, motivo pelo qual,
atenuo
a pena aplicada
, resultando a pena, até aqui apurada, em
5
anos de reclusão
e 500
dias-multa.

3a Fase:

Não observo
causa de aumento
, mas reconheço a
causa de diminuição de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (lei 11.343/06)
, motivo pelo qual, m
in
oro a pena estabelecida em 1/
6
, resultando na pena de

4
anos
, 10

meses
e 10 dias
de reclusão e
500
dias-multa
, t
ornando-a definitiva.

MANTENHO o
regime

fechado
, po
r
que

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.” (
Enunciado 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Pelo exposto, em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para neutra
lizar o vetor da
“circunstância
do crime
”
e, consequentem
ente,
redimensionar a pena do apelante para
4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 500 dias-multa
, em regime
fechado.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025